Tribunal: TJDFT
Processo: 0078526-81.2011.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RESP REPETITIVO No 1.340.553/RS (TEMA 566). ART. 40 LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONFIGURADA INÉRCIA DO EXEQUENTE. DESÍDIA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução e da citação do executado, o processo fica paralisado por omissão do exequente por tempo idêntico ou superior ao prazo prescricional da pretensão da cobrança do crédito.
2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, na oportunidade do REsp Repetitivo no 1.340.553/RS (tema 566), fixou a premissa de que “[o] prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.
2.1. Ademais, o art. 40, caput e § 1o, da Lei no 6.830/80 determinam que “[o] Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição”, sendo necessária a intimação da Fazenda Pública para manifestação após a determinação de suspensão do feito.
3. No caso vertente, em que pese o longo período de transcurso processual, não há que se falar em prescrição intercorrente, porquanto não houve intimação pessoal do ente federativo sobre a não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora e posterior suspensão do processo, erro imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, de modo que deve ser cassada a sentença que decretou a prescrição intercorrente e extinguiu o feito.
4. Recurso provido. Sentença cassada.